Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso no: 1011253-10.2022.8.11.0003
Embargante: EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI
Embargados: CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA SEGURADORA S/A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 03 a 06 de junho de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SEGURO DE VIDA. APÓLICE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação da fundamentação apresentada nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011253-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (RECORRENTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (RECORRIDO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024